Tribunal: STF
Processo: HC 270413
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Henrique do Nascimento Camargo contra decisão monocrática do Relator do HC 1.044.683/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 4). 

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5).

No presente writ, a Defesa pugna, em síntese, pela fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime fechado, uma vez que “a gravidade abstrata do delito ou opinião pessoal, não é fundamento válido para não aplicação de causa de diminuição ao paciente e/ou imposição do regime mais agravoso”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 5):

“(...)
A condenação do paciente já é definitiva ante o trânsito em julgado da ação penal. Portanto, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal. 
Ocorre que, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido. 
Ora, diz a nossa jurisprudência que não se deve conhecer do writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 751.156/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/8/2022). 
Além disso, inexiste, na espécie, flagrante ilegalidade a ser reparada por meio de habeas corpus de ofício. 
No caso, em relação à pena-base, observo que o Tribunal local manteve a basilar de 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa, pelos maus antecedentes; na segunda fase, também manteve o acréscimo de 1/6 pela reincidência, tornando a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão (fl. 45). 
A reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável justificam a fixação do regime prisional mais gravoso. Nesse sentido: AgRg no HC n. 994.431/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14/8/2025. 
Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.977.207/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 28/9/2023) – (AgRg no HC n. 901.362/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 6/9/2024), o que não é o caso dos autos. 
Pelo exposto, indefiro liminarmente o writ (art. 210 do RISTJ).”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente